Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Atenuantes. Pena aquém do mínimo legal. Regime prisional semiaberto. Estabelecimento compatível. Direito de apelar em liberdade.
1 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
2 - Se o apelante permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade.
3 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
4 - Apelação provida em parte.